Tribunal: TJSP
Processo: 2241867-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000655075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2241867-91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente,
em que é agravante RAIMUNDO SANTOS GALVÃO, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, Deram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz que negava
provimento e declarará", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32599
Agravo de Instrumento no 2241867-91.2019.8.26.0000
Comarca de São Vicente
Agravante: Raimundo Santos Galvão
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Juarez Santos Galvão
Agravo de instrumento. Direito ambiental. Ocupação de área de preservação
permanente. Tutela provisória de urgência deferida. Ausência dos requisitos
legais para concessão. A situação da área objeto da demanda já está consolidada
há alguns anos. Cassação da tutela. Necessidade. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da
decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo agravado
ESTADO DE SÃO PAULO, contra o agravante RAIMUNDO SANTOS
GALVÃO, pela qual foi deferida tutela provisória de urgência (fls. 55),
para que o agravante “se abstenha de praticar novos atos de esbulho e/ou
turbação da posse, degradação ambiental e/ou paisagística, tais como
construções, derrubadas, queimadas, roçadas, acessões, benfeitorias,
plantações, criações ou qualquer outra obra ou atividade lesiva ao meio
ambiente na área em litígio e arredores”.

Sustenta o agravante que habita com sua esposa num imóvel
simples, que não comercializa ou produz em grande escala, possuindo
apenas uma pequena roça para se alimentar. Assevera que a propriedade
existe anteriormente à criação do Parque Estadual da Serra do Mar e que
não ocorreram novos plantios ou construções, inexistindo autuação por
infração ambiental.
Assevera que a propriedade é particular e que foi adquirida de
boa-fé, sendo possuidor de forma mansa, pacífica e ininterrupta por mais
de 18 anos.
Pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu
provimento para afastar as medidas determinadas pelo juízo a quo.
Recurso recebido e processado com atribuição de efeito
suspensivo (fls. 159/160), manifestando-se o agravado pela manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão recorrida (fls. 164/167).
Parecer da PGJ (fls. 198/206) também pela manutenção da
decisão.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir
transcrita:
“Vistos. Considerando que a área ocupada está inserida em Mata
Atlântica, protegida constitucionalmente (art. 225, § 4o, CF),
constitui Unidade de Proteção Integral, na qual é admitido apenas o
uso indireto de seus recursos naturais (art. 7o, I e § 1o, da Lei no
9.985/2000). CONCEDO a tutela de urgência pretendida, para
determinar ao requerido que se abstenha de praticar novos atos de
esbulho e/ou turbação da posse, degradação ambiental e/ou
paisagística, tais como construções, derrubadas, queimadas, roçadas,
acessões, benfeitorias, plantações, criações ou qualquer outra obra
ou atividade lesiva ao meio ambiente na área em litígio e arredores,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Diante das
especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às
necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise e
conveniência da audiência de conciliação (artigo 139, inciso VI, do
NCPC e Enunciado no 35 da ENFAM). CITE-SE o réu, nos termos
requeridos a fls. *, item *, para, querendo, oferecer contestação no
prazo de 15 (quinze) dias úteis. Int.”.
O recurso comporta provimento.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de
urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo. O juízo é de probabilidade do direito porque se trata de
cognição sumária.
Assim, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espécies de tutela de urgência, exige-se o convencimento do juiz a respeito
da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
alegado e o perigo na demora.
No caso vertente, porém, não estão configurados os requisitos
que permitem a concessão da tutela provisória requerida pelo agravado.
O perigo da demora, por exemplo, não se evidencia no presente,
pelo menos em sede de cognição sumária, haja vista tratar-se de área cuja
ocupação já está consolidada há muitos anos, de modo que ausente
premência na medida liminarmente pleiteada, nem qualquer perigo de dano
ao resultado útil do processo caso conferido apenas ao final o que nesta
sede se busca.
Apesar de o suposto dano ambiental não poder se perpetuar, não
parece haver necessidade, em fase tão prematura do processo, da adoção
de imediata imposição das medidas postuladas pelo agravado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para cassar a tutela
deferida.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Agravo de Instrumento no 2241867-91.2019.8.26.0000
Comarca: São Vicente
Agravante: Raimundo Santos Galvão
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Juarez Santos Galvão
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
- VOTO no 21188 -
Respeitosamente, ouso divergir do douto relator.
Trata-se de agravo de instrumento interposto face a
decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo agravado Estado de
São Paulo contra o agravante Raimundo Santos Galvão, em razão de
invasão e ocupação de área localizada no Parque Estadual da Serra do Mar.
Na espécie, o douto juízo monocrático, na decisão
agravada, assim consignou para fundamentar a concessão da tutela de
urgência de natureza cautelar, a saber (fls. 55 do processo
com
destaque no original):
Vistos.
Considerando que a área ocupada está inserida em
Mata Atlântica, protegida constitucionalmente (art.
225, § 4o, CF), constitui Unidade de Proteção Integral,
na qual é admitido apenas o uso indireto de seus
recursos naturais (art. 7o, I e § 1o, da Lei no
9.985/2000)
CONCEDO
a
tutela
de
urgência
pretendida, para determinar ao requerido que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abstenha de praticar novos atos de esbulho e/ou
turbação da posse, degradação ambiental e/ou
paisagística, tais como construções, derrubadas,
queimadas,
roçadas,
acessões,
benfeitorias,
plantações, criações ou qualquer outra obra ou
atividade lesiva ao meio ambiente na área em
litígio e arredores, sob pena de multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais).
(...)
Pois bem.
É cediço que a tutela de urgência, seja de natureza
antecipada de caráter satisfativo ou de natureza cautelar de caráter
assecuratório, deve estar embasada em prova que demonstre a
verossimilhança da alegação, quando presentes o fumus boni iures e o
periculum in mora, sem que haja risco de produzir efeitos irreversíveis,
conforme previsto no caput e parágrafos do artigo 300 do Código de
Processo Civil.
Quanto ao fumus boni iuris, é de se destacar a
proteção dada ao Bioma Mata Atlântica pela Lei Federal no 11.428/2006,
que prevê, em seu artigo 8o, regras diferencias para o corte, a supressão e
exploração da vegetação nesse ecossistema.
Neste diapasão, como bem consignou o douto juízo
singular, a área ocupada é protegida constitucionalmente (art. 225, §4o,
CF) e constitui Unidade de Proteção Integral, na qual é admitido apenas o
uso indireto de seus recursos naturais (art. 7o, I e §1o, da Lei no
9.985/2000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, conforme exposto na r. decisão guerreada, há
sinal da degradação ambiental e, consequentemente, violação das
legislações acima sublinhadas. Portanto, verifica-se a probabilidade do
direito invocado.
No que tange ao periculum in mora, é verificado pela
irregularidade da intervenção antrópica sem prévia autorização em área
com tutela ambiental especial que requer essa aprovação do órgão
ambiental competente.
Nessa senda, a tutela de urgência de natureza cautelar
é medida imperativa para evitar a continuidade ou agravamento do impacto
ambiental na região, sendo caso de manutenção integral da decisão
recorrida.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados no agravo de instrumento e na
contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou
nos tribunais superiores.
Ante o exposto, meu voto diverge, data venia, daquele
do douto relator e nega provimento ao recurso.
ROBERTO MAIA
Desembargador
2o julgador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MIGUEL PETRONI NETO
1210B5EB
5
7
Declarações de
Votos
ROBERTO MAIA FILHO
12170DF3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2241867-91.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.